Tribunal: TJBA
Processo: 8057828-60.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8057828-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (EMBASA). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação declaratória que visa questionar a exigência em edital de concurso público da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA) para provimento de emprego público sob regime celetista. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente, se Vara Cível ou Vara da Fazenda Pública, para processar e julgar demanda que debate requisitos da fase pré-contratual de concurso público promovido por sociedade de economia mista. III. Razões de decidir 3. A competência das Varas da Fazenda Pública é definida pelo art. 70, II, "a", da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007). 4. O referido dispositivo legal não inclui as sociedades de economia mista, como a EMBASA, no rol taxativo de entidades que determinam a competência especializada da Vara da Fazenda Pública, o qual se restringe ao Estado, Municípios, suas autarquias e fundações de direito público. 5. Embora a matéria de fundo, relativa a concurso público, seja regida por normas de direito administrativo, a competência das Varas da Fazenda Pública é definida, primeiramente, pela qualidade da parte (ratione personae). 6. Diante da interpretação restritiva da norma de organização judiciária, e não estando a EMBASA listada no art. 70 da LOJ/BA, afasta-se a competência especializada, restando a competência residual da Vara Cível. 7. A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de reconhecer a competência da Vara Cível para julgar causas envolvendo sociedades de economia mista estaduais. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito procedente para declarar a competência do juízo suscitado (7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador). Tese de julgamento: "A competência das Varas da Fazenda Pública, prevista no art. 70, II, 'a', da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, é definida em razão da pessoa e não inclui sociedades de economia mista, de modo que não compete ao juízo fazendário processar e julgar demandas relativas a concurso público promovido pela EMBASA" ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 70, II, "a". Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de competência n. 8003724-84.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Seções Cíveis Reunidas, j. 02/10/2025; TJBA, Conflito de competência n. 8004041-82.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, Seções Cíveis Reunidas, pub. 10/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito Negativo de Competência n. 8057828-60.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões adiante explanadas.